Tribunal: STF
Processo: Pet 9824
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela provisória deduzida por F.M. Pneus Ltda. e outro(a/s) com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FALTA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. PARQUET COMO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA, AINDA, DE PREJUÍZO NA ESPÉCIE. APONTADA OMISSÃO PELA DESCONSIDERAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NESTES PONTOS. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE. ILICITUDE DE TAIS CONTRATAÇÕES FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 0300316-12.2017.8.24.0256. RAZÕES SOPESÁVEIS NO CASO CONCRETO. CARÁTER VINCULANTE DAS TESES LÁ FIRMADAS (ART. 947, § 3º, DO CPC). PROBABILIDADE DE PROCEDÊNCIA CONSTATADA. PERIGO NA DEMORA CONSISTENTE NA CONTINUIDADE DAS CONTRATAÇÕES ESPÚRIAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO” (pág. 136 do doc. eletrônico 4; grifei).
    Os requerentes aduzem que: 
    “A decisão proferida em sede de agravo de instrumento concedendo liminar de suspensão do direito de contratar da empresa FM Pneus e dos demais requerentes tem nítido caráter de sanção antecipada.
    [...] 
    A questão relativa à possibilidade de ser determinada liminarmente a proibição de contratar com o Poder Público perpassa a necessidade de sopesamento entre o resguardo da coisa pública e a presunção de não-culpabilidade, que repudia a imposição e execução de uma sanção sem observância do contraditório e da ampla defesa.
    [...] 
    Não há dúvidas sobre a plausibilidade jurídica do pedido dos requerentes que assegura a probabilidade de êxito do Recurso Extraordinário interposto [...] por contrari[edade] aos artigos 5º, LIV e LV, art. 170, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88, visto que resta cristalina a ofensa a direitos e garantias fundamentais e ao livre exercício da atividade econômica e existência digna dos agravantes” (págs. 3-11 do doc. eletrônico 1; grifos no original). 
    Requerem 
          “[a] tutela de urgência para o fim de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto e ao respectivo agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, com o fito de reformar a liminar concedida nos autos do agravo em ação de improbidade administrativa, que não permite a contratação com o Poder Público pelos ora requerentes [...]” (pág. 14 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.
    O art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil/2015 assim estabelece:
    ‘Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).
    Ademais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:
    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ao final, consigno que, apesar de esta Corte já ter reconhecido a possibilidade de suspender a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido.
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator